Tribunal: TJPA
Processo: 0762726-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0762726-16.2016.8.14.0301

APELANTE: MK LUONGO ME, I. P. CARNEIRO AGE COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

APELADO: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Calila Administração e Comércio S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por M. K. Luongo – ME, para atribuir à embargante os ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade após a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

A embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando ausência de delimitação da obrigação contratual supostamente descumprida, inexistência de prova do inadimplemento, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de enfrentamento sobre a anuência da autora com a extinção do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação do princípio da causalidade e à atribuição dos ônus sucumbenciais à embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais após a perda superveniente do objeto, à luz do art. 85, § 10, do CPC.

A decisão não realizou juízo definitivo de procedência da pretensão revisional, mas apenas reconheceu, para fins processuais de causalidade sucumbencial, a plausibilidade das alegações que motivaram o ajuizamento da ação.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não procede, pois a matéria relativa ao desequilíbrio contratual e às circunstâncias que levaram à propositura da ação integrou o objeto litigioso e foi debatida pelas partes.

A entrega das chaves e a desocupação do imóvel foram expressamente analisadas no acórdão, que concluiu que tais fatos não afastavam, por si sós, a incidência do princípio da causalidade.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e o entendimento defendido pela parte.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria ou modificar o resultado do julgamento.

O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, incidindo o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a contradição interna da decisão, e não a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STF, Rcl nº 44.145/RO ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0762726-16.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

EMBARGADO: M. K. LUONGO – ME

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35391301

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35391301
, que
conheceu e DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
M. K. LUONGO – ME
.

Breve retrospecto.

A ora Apelante ajuizou "Ação de Revisão Contratual" em face de
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A. (Shopping Bosque Grão-Pará)
, alegando, em síntese:

1. O descumprimento do
tenant mix
prometido quando da assinatura do contrato de locação de loja comercial;

2. A não entrega de diversas lojas âncoras e o baixo índice de ocupação do empreendimento (cerca de 50%), o que inviabilizou o faturamento esperado;

3. Pleiteou a redução do valor do aluguel mínimo, a revisão do fundo de promoção e do coeficiente de rateio de despesas (CRD).

Em
Contestação
, a Ré (Apelada) arguiu preliminares de inépcia e carência de ação. No mérito, sustentou a natureza atípica dos contratos de shopping center, a inexistência de garantia de faturamento e que o insucesso do lojista decorreria de riscos inerentes ao negócio e fatores externos, não havendo ato ilícito imputável ao condomínio.

No curso da demanda, houve a
entrega das chaves e a desocupação do imóvel
pela locatária.

As sentenças:

·
Primeira Sentença:
O juízo
a quo
reconheceu a perda do objeto e extinguiu o feito (art. 485, VI, CPC). Aplicando o Princípio da Causalidade, condenou a
Ré (
Shopping
)
ao pagamento de honorários, entendendo que esta deu causa à demanda pelo inadimplemento contratual alegado.

·
Sentença em Embargos de Declaração (ID 32839172):
Acolheu o recurso da Ré para inverter o ônus da sucumbência. Entendeu o magistrado que a Autora desocupou o imóvel voluntariamente, operando a rescisão por sua iniciativa, tornando-se a parte sucumbente.

·
Nova Sentença de Retificação (ID 32839180):
Corrigiu erro material para manter a condenação da
Autora (Apelante)
em 10% sobre o valor da causa.

Das Razões Recursais (Apelante):

Inconformada, a Autora apela sustentando que:

· A desocupação não foi voluntária, mas decorrente de decisão judicial em sede de Ação Cautelar (Processo nº 0842618-32.2020.8.14.0301), que apenas prorrogou o prazo por curto período durante a pandemia, forçando a saída posterior;

· Pelo Princípio da Causalidade, os ônus devem ser suportados pela Ré, pois a ação revisional só foi proposta em razão dos reiterados descumprimentos contratuais do shopping (falta de lojas âncoras e infraestrutura incompleta).

Das Contrarrazões (Apelada):

A Ré pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão na cautelar não determinou a rescisão, tendo a Autora decidido, por livre vontade, não renovar ou manter a locação, devendo arcar com a sucumbência nos termos do art. 85, §10 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35391301
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM
SHOPPING CENTER
. AÇÃO REVISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por M. K. LUONGO – ME em face de sentença que, em sede de Embargos de Declaração, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (entrega das chaves), condenando a locatária (Autora) ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A ação originária buscava a revisão de aluguel e encargos em razão do descumprimento do
tenant mix
e da não entrega de lojas-âncoras prometidas pelo Shopping Bosque Grão-Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desocupação do imóvel no curso da lide, motivada por alegado insucesso do empreendimento, afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em desfavor do locador; e (ii) saber se o descumprimento da promessa de instalação de infraestrutura e lojas-âncoras pelo
Shopping Center
justifica a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte Ré após a extinção do feito por perda de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, prevalecendo o Princípio da Causalidade sobre o critério meramente objetivo da sucumbência.

O empreendedor de
Shopping Center
assume a responsabilidade pela organização e sucesso do "mix" de lojas, sendo que a frustração da legítima expectativa do lojista quanto à instalação de lojas-âncoras e infraestrutura prometida configura desequilíbrio na base objetiva do contrato.

Restou demonstrado que o
Shopping
não entregou o
tenant mix
anunciado (cinemas, boliche e âncoras no prazo), o que conferiu à Autora interesse processual legítimo no momento do ajuizamento da ação revisional.

A entrega das chaves no curso da lide não deve ser interpretada como ato voluntário que atrai a sucumbência para a Autora, mas sim como desfecho inevitável da inviabilidade econômica gerada pelo inadimplemento contratual da Ré.

Pelo Princípio da Causalidade, deve a parte Ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais, uma vez que sua conduta (descumprimento das promessas do empreendimento) forçou o lojista a buscar a tutela jurisdicional e, posteriormente, a encerrar a atividade para mitigar prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no Princípio da Causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração da lide. 2. O inadimplemento do
Shopping Center
quanto ao
tenant mix
e à instalação de lojas-âncoras prometidas gera o interesse processual do lojista para a ação revisional, devendo o empreendedor arcar com os ônus da sucumbência mesmo ocorrendo a desocupação do imóvel no curso do processo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º e § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.259.210/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 26.06.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1.742.912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

O
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 35672225).

Sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de delimitação da obrigação contratual supostamente descumprida, inexistência de prova do alegado inadimplemento, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de enfrentamento acerca da anuência da autora com a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID 36050157, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado e de que a insurgência possui mero caráter infringente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão a parte Embargante. Vejamos.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, delimitando que a discussão recursal dizia respeito exclusivamente à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais após a extinção do processo por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC.

Ao contrário do alegado, o acórdão não proferiu juízo definitivo de procedência acerca da pretensão revisional deduzida na demanda originária, tampouco reconheceu, em cognição exauriente, inadimplemento contratual apto a produzir efeitos materiais próprios de sentença de mérito.

A decisão limitou-se a reconhecer, para fins estritamente processuais de causalidade sucumbencial, que os elementos constantes dos autos demonstravam a plausibilidade das alegações deduzidas pela autora à época do ajuizamento da ação, especialmente quanto ao alegado descumprimento das expectativas negociais relacionadas ao
tenant mix
e à estrutura do empreendimento.

Com efeito, constou expressamente do acórdão:

(...)
Da Causa da Propositura da Ação

Compulsando os autos, verifica-se que a ação revisional foi motivada pelo evidente desequilíbrio na base objetiva do contrato. A Autora demonstrou que o
Shopping
Bosque Grão-Pará, ao tempo da inauguração e nos anos subsequentes, não entregou o
tenant mix
prometido (ID 32839100). Documentos acostados à inicial indicam que grandes âncoras e espaços de lazer (como cinemas e boliche) demoraram a operar ou sequer foram inaugurados no prazo previsto, frustrando a legítima expectativa do lojista.

O STJ possui entendimento pacificado de que o empreendedor de
Shopping Center
assume a responsabilidade pela organização e sucesso do "mix" de lojas:

(...)

Portanto, no momento do ajuizamento, a Autora possuía interesse processual legítimo, e a resistência da Ré em readequar os valores locatícios à realidade do empreendimento deu causa à lide. (...)

Tal fundamentação mostra-se suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada quanto à incidência do princípio da causalidade, inexistindo a alegada omissão quanto à delimitação da obrigação contratual ou quanto aos elementos probatórios considerados.

A discordância da parte quanto à conclusão fático-jurídica não caracteriza contradição interna do julgado.

Também não procede a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A matéria relativa ao alegado desequilíbrio contratual e às circunstâncias que motivaram o ajuizamento da ação revisional integrou o objeto litigioso desde a petição inicial e foi amplamente debatida pelas partes ao longo da tramitação processual, inclusive nas razões recursais e contrarrazões.

Além disso, o reconhecimento da causalidade não exigia cognição exauriente acerca do mérito revisional, bastando a aferição das circunstâncias que conduziram à instauração da demanda e à posterior perda do objeto, exatamente como realizado no acórdão embargado.

A insurgência da Embargante quanto à anuência da autora com a extinção do processo igualmente não evidencia omissão relevante, uma vez que o acórdão expressamente consignou que a entrega das chaves e a desocupação do imóvel não afastavam, por si sós, a incidência do princípio da causalidade, por terem decorrido do alegado contexto de inviabilidade econômica do empreendimento.

Senão, vejamos os excertos pertinentes do
decisum
:

(...) Veja-se que a Apelada sustenta que a entrega das chaves foi um ato voluntário da Autora, o que a tornaria responsável pela extinção. Contudo, tal argumento ignora que a desocupação do imóvel é frequentemente o desfecho inevitável de uma relação contratual tornada insuportável pelo inadimplemento da outra parte.

A "voluntariedade" da entrega das chaves, em casos de crise contratual profunda, nada mais é do que o reconhecimento da inviabilidade de manutenção da atividade econômica. Não se pode penalizar o lojista que, diante do insucesso do empreendimento causado pelo locador, decide encerrar a locação para estancar prejuízos.

A Autora demonstrou que a saída do imóvel ocorreu no contexto de uma disputa judicial (TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 0842618-32.2020.8.14.0301) e da inviabilidade econômica de manutenção da loja sob as condições impostas pela Ré. Aplicar a sucumbência à Autora neste cenário seria punir a parte que, já prejudicada pelo insucesso do empreendimento alheio, busca mitigar seus prejuízos encerrando a atividade. (...)

Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Assim, não havendo no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026